Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704995-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Agravado: Fabio Camargo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Financeiras Públicas Federais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724227-43.2020.8.07.0001. O agravado Fabio Camargo ofereceu contrarrazões, tendo informado a celebração de transação entre as partes (Id. 56868698 e Id. 56869665). No entanto, verificou-se por meio do sistema PJE que nos autos do processo originário (no 0724227-43.2020.8.07.0001) não houve a homologação da aludida transação. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a sociedade empresária agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das alegações articuladas pelo agravado. Publique-se. Brasília–DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator